Tribunal: CARF
Processo: 11080.721978/2014-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis (Súmula CARF no 163).

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS VERBAS ALEGADAS. GFIP.
É ônus do contribuinte comprovar que as parcelas que alega indevidamente tributadas integraram a autuação fiscal, não bastando alegações genéricas, sem a juntada tempestiva de documentos idôneos, nos termos do art. 16, III e § 4o, do Decreto no 70.235/72.
CONTRIBUIÇÃO AO SEBRAE. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. INCIDÊNCIA
A contribuição destinada ao SEBRAE tem natureza jurídica de contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE), sendo devida por todos os empregadores, independentemente de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, bem como da existência de benefício direto (STF - RE 396.266/SC).
CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. EMPREGADOR URBANO. INCIDÊNCIA.
É devida a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA também pelos empregadores urbanos, conforme entendimento consolidado pelo STJ na Súmula 516.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.721978/2014-96
ACÓRDÃO
2301-011.960 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLAUDIO LUIS BIZZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária (Súmula CARF no 2).
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis
(Súmula CARF no 163).
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DAS VERBAS ALEGADAS. GFIP.
É ônus do contribuinte comprovar que as parcelas que alega
indevidamente tributadas integraram a autuação fiscal, não bastando
alegações genéricas, sem a juntada tempestiva de documentos idôneos,
nos termos do art. 16, III e § 4o, do Decreto no 70.235/72.
CONTRIBUIÇÃO AO SEBRAE. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO
DOMÍNIO ECONÔMICO. INCIDÊNCIA
A contribuição destinada ao SEBRAE tem natureza jurídica de contribuição
de intervenção no domínio econômico (CIDE), sendo devida por todos os
empregadores,
independentemente
de
enquadramento
como
microempresa ou empresa de pequeno porte, bem como da existência de
benefício direto (STF - RE 396.266/SC).
CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. EMPREGADOR URBANO. INCIDÊNCIA.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.960 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721978/2014-96
2
É devida a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada
ao INCRA também pelos empregadores urbanos, conforme entendimento
consolidado pelo STJ na Súmula 516.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, rejeitar
a preliminar e negar provimento.
Sala de Sessões, em 23 de janeiro de 2026.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Andre Barros de Moura (substituto[a]
integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração de fls. 02/65, relativo a contribuições sociais
previdenciárias do período de 01/03/2009 a 31/12/2011, consolidadas em 10/03/2014, a ver:

Conforme se depreende do relatório fiscal, a gênese das obrigações tributárias ora
exigidas reside na exclusão da pessoa jurídica auditada do regime simplificado de tributação
(Simples Nacional), operacionalizada por intermédio de ato administrativo exarado pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, cujos efeitos retroagiram a 01/01/2009. Nada obstante o
desenquadramento oficial, o contribuinte persistiu na entrega de suas Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social (GFIPs) sob a falsa premissa de que ainda usufruía
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.960 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721978/2014-96
3
daquele regime (código 2 em campo específico), circunstância que resultou na supressão das
contribuições sociais constituídas.
A fiscalização detalhou a ocorrência dos fatos geradores e o arcabouço normativo
que sustenta a exigibilidade das exações, abarcando, inclusive, a aplicação do Fator Acidentário de
Prevenção (FAP). Outrossim, restaram devidamente discriminadas as bases de cálculo e as
respectivas fontes de extração, bem como a metodologia de levantamento empregada no
procedimento de lançamento.
Ao julgar a impugnação (fls. 70/146), a decisão de primeira instância manteve o
crédito tributário exigido. Confira-se a ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2009 a 31/12/2011
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
APRECIAÇÃO
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa manifestar-se quanto à
inconstitucionalidade ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa exclusiva
do Poder Judiciário.
BASE-DE-CÁLCULO. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Entende-se por salário de contribuição, para o segurado empregado e
contribuinte individual, a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim
entendida a totalidade dos rendimentos pagos a qualquer título, durante o mês,
destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive os
ganhos habituais sob a forma de utilidades.
Os pagamentos legalmente considerados como salário-de-contribuição, para fins
previdenciários compõem a base de cálculo da contribuição à Seguridade Social;
somente as exclusões arroladas em rol exaustivo na legislação estão fora do
âmbito da incidência tributária.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PERÍCIA. JUNTADA POSTERIOR DE
DOCUMENTOS.
Considera-se não formulado o pedido de perícia que não venha atendido dos
requisitos regulamentares, a saber: formulação de quesitos atinentes aos exames
desejados e indicação de perito.
Considera-se desnecessária a perícia que limita-se a requerer exame em seus
próprios documentos contábeis e fiscais com o fito de identificar a incidência
tributária de determinadas verbas.
A prova documental deverá ser juntada aos autos na impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual, salvo se comprovadas as
situações de excepcionalidade veiculadas na legislação de regência.
Impugnação Improcedente
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.960 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721978/2014-96
4
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/03/2015 (fl. 215), o sujeito
passivo interpôs, em 30/03/2015 (fl. 244), recurso voluntário (fls. 217/243).
Em sua fundamentação, o contribuinte sustenta a necessidade de ser observado o
entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, defendendo que a incidência das
contribuições previdenciárias deve se restringir, de forma cumulativa, às verbas de natureza
estritamente contraprestativa e que se incorporem à remuneração para fins de aposentadoria.
Sob esse prisma, pleiteia a revisão do lançamento fiscal no que tange aos valores pagos a título de
vale-transporte, auxílio-alimentação, horas extras, adicionais eventuais (incluindo o terço
constitucional de férias), juros de mora em reclamatórias trabalhistas, ajuda de custo por uso de
veículo próprio, auxílios funeral e creche, além de bolsas de estudo, abonos de assiduidade e
gratificações eventuais. Para amparar sua tese, colaciona robusto conteúdo doutrinário e
jurisprudencial específico para cada uma das referidas rubricas.
No que concerne às contribuições destinadas ao INCRA e ao SEBRAE, a peça
impugnatória as classifica como Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE),
asseverando que tais exações não teriam sido recepcionadas pela Emenda Constitucional no
33/2001 em razão da inconstitucionalidade de sua base de cálculo. O recorrente reforça seu
posicionamento com julgados correlatos, advertindo para os riscos de uma judicialização evitável
e apontando a nulidade material do feito, a qual decorreria de uma interpretação normativa
equivocada acerca da base impositiva.
Por fim, ante os argumentos expendidos, o contribuinte requer o reconhecimento
da não incidência tributária sobre as verbas contestadas e a consequente procedência de sua
defesa. Pugna, outrossim, pela produção de prova pericial para a exata quantificação dos valores
que entende indevidamente tributados, acostando aos autos as folhas de pagamento do ano de
2011 para evidenciar a inclusão de parcelas indenizatórias, como o terço de férias, no cômputo
dos tributos exigidos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, porém deve ser conhecido em parte, pelas razões abaixo aduzidas.

Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.960 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721978/2014-96
5
Inconstitucionalidade
Em relação aos argumentos de inconstitucionalidade de normas e violação a
princípios, lembro que a este Conselho não é dado se pronunciar sobre inconstitucionalidade de
lei, nos termos do art. 26-A do Decreto n° 70.235/72 e da Súmula CARF n° 2:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Pedido de diligência
O art. 18 do Decreto no 70.235/72 assim dispõe sobre a diligência:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (. . .)”
Consoante essa norma, o julgador deferirá o pedido de diligência, única e
exclusivamente, quando julgar necessária. Em hipótese alguma é possível interpretá-lo no sentido
de que ser um direito do contribuinte, previsto em lei, cabendo ao julgador tão somente
determinar sua realização.
Ademais, de acordo com o supracitado art. 16 do Decreto no 70.235/72, cabe ao
contribuinte a juntada das provas daquilo que alega, do que se depreende que a diligência se
presta tão somente ao provimento de esclarecimentos e não à complementação do conjunto
probatório.
Observo, por fim, os termos da Súmula CARF no 163, verbis:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Isto posto, nego o pedido de diligência.
Mérito
Em primeiro lugar, faz-se importante esclarecer, como restou devidamente
registrado pela autoridade julgadora de primeira instância1, que o contribuinte traz argumentação
jurídica visando afastar a incidência sobre diversas parcelas, porém, não faz a devida comprovação
nos autos de que, de fato, fizeram parte da autuação.

1 “Dizemos 'em tese' porque o Impugnante parece querer discutir a incidência tributária teoricamente,
abstendo-se de apontar em qual caso particular se enquadraria a supostamente exorbitante constituição do
crédito pertinente.” (fl. 175)
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.960 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721978/2014-96
6
Com efeito, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, anexando à
impugnação as provas que demonstrariam a incidência sobre as verbas que alega ter sofrido a
incidência: vale-transporte, auxílio-alimentação, horas extras, adicionais eventuais (incluindo o
terço constitucional de férias), juros de mora em reclamatórias trabalhistas, ajuda de custo por
uso de veículo próprio, auxílios funeral e creche, além de bolsas de estudo, abonos de assiduidade
e gratificações eventuais.
Relembre-se que o lançamento foi feito por conta de o contribuinte ter
indevidamente declarado, em GFIP, que estava no SIMPLES. Uma vez constatada a falsidade de tal
informação, a autoridade fiscal baseou-se nos valores declarados pelo próprio contribuinte em
GFIP, que não trazem detalhamento específico sobre cada uma das verbas alegadas pelo
contribuinte.
Assim, caberia ao contribuinte ter feito tal prova, juntando aos autos, por ocasião
da impugnação, nos termos do art. 16, III e § 4o do Decreto no 70.235/722, folha de salários,
documentos contábeis e recibos, dentre outros, tudo para fins de demonstrar, de forma cabal e
organizada, que as rubricas questionadas existiram e integraram os valores que declarou em GFIP.
Dessarte, sendo inexistente a comprovação da existência de tais parcelou ou de que
foram objeto de incidência de contribuição previdenciária, o recurso não merece provimento.
INCRA
A exigibilidade da contribuição devida ao INCRA encontra seu amparo normativo no
art. 3o do Decreto-Lei no 1.146/1970, dispositivo este que preservou o adicional incidente sobre a
cota previdenciária patronal, cuja origem remonta ao § 4o do art. 6o da Lei no 2.613/1955.
No que tange à higidez dessa cobrança, o Superior Tribunal de Justiça consolidou
entendimento pela plena legitimidade da exação de 0,2% em favor do INCRA, asseverando que tal
parcela não foi revogada ou suprimida pelo advento da Lei no 7.787/1989, tampouco pela Lei no
8.212/1991. Nesse sentido, colaciona-se trecho da ementa do REsp no 977.058/RS, sob a relatoria
do Ministro Luiz Fux, apreciado pela 1a Seção do STJ em 22/10/2008 sob o rito dos recursos
repetitivos, que espelha a pacificação da matéria naquela Corte:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA
AO INCRA. ADICIONAL DE 0,2%. NÃO EXTINÇÃO PELAS LEIS 7.787/89, 8.212/91 E
8.213/91. LEGITIMIDADE.

2 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas
que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) a) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de
1997) b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) c) destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.960 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721978/2014-96
7
(...)
7. A evolução histórica legislativa das contribuições rurais denota que o Funrural
(Prorural) fez as vezes da seguridade do homem do campo até o advento da Carta
neoliberal de 1988, por isso que, inaugurada a solidariedade genérica entre os
mais diversos segmentos da atividade econômica e social, aquela exação restou
extinta pela Lei 7.787/89.
8. Diversamente, sob o pálio da interpretação histórica, restou hígida a
contribuição para o Incra cujo desígnio em nada se equipara à contribuição
securitária social.
9. Consequentemente, resta inequívoca dessa evolução, constante do teor do
voto, que:
(a) a Lei 7.787/89 só suprimiu a parcela de custeio do Prorural; (b) a Previdência
Rural só foi extinta pela Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, com a unificação dos
regimes de previdência; (c) entretanto, a parcela de 0,2% (zero vírgula dois por
cento) – destinada ao Incra – não foi extinta pela Lei 7.787/89 e tampouco pela
Lei 8.213/91, como vinha sendo proclamado pela jurisprudência desta Corte. (...)
O entendimento consolidado sob o rito dos recursos repetitivos, acerca da natureza
jurídica e da plena vigência da contribuição destinada ao INCRA pelas empresas urbanas,
encontra-se igualmente cristalizado no enunciado da Súmula no 516 do Superior Tribunal de
Justiça, verbis:
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o Incra (Decreto-Lei n.
1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis
ns. 7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser compensada com a
contribuição ao INSS.
Quanto ao seu perfil jurídico, a mencionada exação perfaz-se como uma CIDE
voltada ao financiamento da reforma agrária e de projetos de colonização, instrumentos estes que
visam concretizar o princípio constitucional da função social da propriedade e mitigar as
disparidades sociais e regionais do país. Por possuir esse escopo extrafiscal e coletivo, a validade
de sua exigência prescinde de qualquer contraprestação direta ou específica em favor do sujeito
passivo. Opera-se, neste caso, a chamada referibilidade indireta, na qual a lei elege determinados
contribuintes para o custeio de atividades cujos benefícios alcançam a sociedade como um todo,
independentemente de haver um proveito imediato para quem recolhe o tributo.
Sobre o tema, é oportuno registrar que o Supremo Tribunal Federal também se
debruçou sobre a matéria, tendo proferido, em 08/04/2021, decisão definitiva no julgamento do
Tema de Repercussão Geral no 495, a saber: “É constitucional a contribuição de intervenção no
domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o
advento da EC no 33/2001”.
Resta, portanto, demonstrado que a contribuição ao INCRA é devida.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.960 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721978/2014-96
8

SEBRAE
A constitucionalidade da contribuição ao SEBRAE já foi declarada pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal, inexistindo, portanto, qualquer dúvida sobre a legalidade de sua
cobrança. Confira-se:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEBRAE: CONTRIBUIÇÃO DE
INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. Lei 8.029, de 12.4.1990, art. 8o, § 3o.
Lei 8.154, de 28.12.1990. Lei 10.668, de 14.5.2003. C.F., art. 146, III; art. 149; art.
154, I; art. 195, § 4o. I. As contribuições do art. 149, C.F. contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse de categorias profissionais ou
econômicas - posto estarem sujeitas à lei complementar do art. 146, III, C.F., isto
não quer dizer que deverão ser instituídas por lei complementar. A contribuição
social do art. 195, § 4o, C.F., decorrente de "outras fontes", é que, para a sua
instituição, será observada a técnica da competência residual da União: C.F., art.
154, I, ex vi do disposto no art. 195, § 4o. A contribuição não é imposto. Por isso,
não se exige que a lei complementar defina a sua hipótese de incidência, a base
imponível e contribuintes: C.F., art. 146, III, a. Precedentes: RE 138.284/CE,
Ministro Carlos Velloso, RTJ 143/313; RE 146.733/SP, Ministro Moreira Alves, RTJ
143/684. II. - A contribuição do SEBRAE - Lei 8.029/90, art. 8o, § 3o, redação das
Leis 8.154/90 e 10.668/2003 - é contribuição de intervenção no domínio
econômico, não obstante a lei a ela se referir como adicional às alíquotas das
contribuições sociais gerais relativas às entidades de que trata o art. 1o do D.L.
2.318/86, SESI, SENAI, SESC, SENAC. Não se inclui, portanto, a contribuição do
SEBRAE, no rol do art. 240, C.F. III. - Constitucionalidade da contribuição do
SEBRAE. Constitucionalidade, portanto, do § 3o, do art. 8o, da Lei 8.029/90, com a
redação das Leis 8.154/90 e 10.668/2003. IV. - R.E. conhecido, mas improvido.
(STF, Tribunal Pleno. RE 396.266/SC. Rel. Min. Carlos Velloso. DJ 27.02.2004, p.
22).
Nada a prover.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e negar
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.960 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721978/2014-96
9

Fl. 278
DF CARF MF
Original